Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734375-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA BEATRIZ DE CARVALHO, CLAUDIO SALOMAO APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se a Sessão de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator